Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S\A contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2aVara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução n. 0028097-16.2015.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de ID2 TECNOLOGIA S.A. E OUTROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 286001804), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do Exequente, ora agravante, objetivando a renovação da consulta de ativos financeiros dos executados via SISBAJUD, sob o fundamento de que “apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor.”. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que não foram localizados bens dos Executados passíveis de penhora para o adimplemento da dívida executada. Afirma que foram realizadas pesquisas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, mas todas infrutíferas. O Agravante alega que a decisão ora atacada não se conforma com os princípios de economia e celeridade processuais. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a realização das pesquisas no SISBAJUD. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela deferida antecipadamente. Preparo regularmente recolhido (ID 28600181). Ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão objeto do Agravo de Instrumento ora em apreço foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/07/2021, conforme certidão exarada no ID 28600180 (pág. 140). Assim, levando-se em consideração a data da disponibilização da r. decisão hostilizada e a ocorrência do feriado forense no dia 11/08/2021, o prazo recursal exauriu-se no dia 20/08/2021. O presente Agravo de Instrumento foi, no entanto, interposto tão somente no dia 27/08/2021. Todavia, o Agravante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). De acordo com o art. 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade do Agravo de Instrumento, comprovando adequadamente suas alegações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora